Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
e
Rodrigo Mischiatti
,
em face do acórdão extraído julgamento da apelação cível, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, reformando em parte a sentença recorrida.

Os embargantes apontam existência de vício de obscuridade e omissão no acórdão embargado, tendo em vista o fundamento para justificar o valor arbitrado de honorários, sendo necessária observância e correlação entre os critérios estabelecidos no art. 85, §2°, c/c §8°, ambos do CPC e, ainda, que o processo tem valor econômico bem definido, devendo os honorários serem fixados entre 10 e 20% do valor apurado pelo embargado.

Pedem seja acolhido os embargos para sanar a obscuridade e omissão existente e, ainda, para fins de prequestionamento.

A parte embargada
Banco do Brasil
foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em obscuridade e omissão no acórdão recorrido, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC (Id 67347983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, inobstante o banco embargado pugnar pela inadmissão do recurso (Id 67347983 - Pág. 2), não há em todo seu arrazoado qualquer argumento referente ao “não conhecimento” dos embargos, razão pela qual, deixo de apreciar tal questão e passo a análise do mérito recursal.

Vejamos.

Os embargantes sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e obscuridade, uma vez que não se observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2°, c/c §8°, ambos do CPC, para arbitramento dos honorários e, ainda, que o processo tem valor econômico bem definido, devendo os honorários serem fixados entre 10 e 20% do valor apurado pelo embargado.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo dos embargantes pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, quanto ao critério para arbitramento dos honorários, que:

“(...) Demonstrada, pois, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na sentença, é preciso apreciar acerca do valor arbitrado.

Conforme preceitua o art. 85, §2o, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso dos autos, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos apelantes na Ação de Execução – código 1680, da Vara Cível de Araputanga, em que o valor da causa atualizada até dezembro de 2017 era de R$ 804.572,49 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) (Id 50842991 - Pág. 1), não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 1999 e, a parte autora assumiu o patrocínio da causa em 2003 até o ano de 2013, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação, vejamos:

- Petição de juntada de representação processual (Id 50842988 - Pág. 30);

- Petição requerendo vista dos autos (Id 50842988 - Pág. 36);

- Petição pugnando pela expedição de oficio à comarca de Jauru/MT (Id 50842989 - Pág. 2);

- Petição informação de novo endereço do patrono (Id 50842989 - Pág. 21);

- Petição informação de novo endereço do patrono (Id 50842989 - Pág. 29);

- Petição requerendo a substituição processual pelo espólio;

- Petição juntada de diligência Oficial de Justiça (Id 50842989 - Pág. 75);

- Petição pugnando pela penhora do bem por Termo nos Autos (Id 50842989 - Pág. 81);

- Petição discordando dos termos de acordo (Id 50842989 - Pág. 87);

Assim, diante do trabalho realizado, localização da Comarca (Araputanga/MT), tempo de serviço (quase dez anos), do valor do proveito econômico R$ 804.572,49 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) (valor da causa atualizada até dezembro de 2017 – Id Id 50842991 - Pág. 1) e, da complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu assistente litisconsorcial, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o, da Lei Federal no 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC, rendendo-me ao entendimento adotado por esta Egrégia Terceira Câmara em sessão pretérita.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes
, conforme se denota abaixo: (...)”
(
sic
Id 60832967 - Págs. 5/7) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Já com relação à condenação dos embargantes em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre ao embargado.

Isso porque, na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Assim sendo, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Desse modo, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020